Tribunal: STJ
Processo: 1026635-81.2024.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032221 - MT(2025/0328937-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FUTURO FOMENTO AGRICOLA
FALIDO
S/A
ADVOGADOS
: MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - RJ059384
FERNANDO PESSOA NOVIS - RJ172155
GUSTAVO DE FIGUEIREDO GSCHWEND - RJ169800
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI -
SP321754
AGRAVADO
: ELZA JUNQUEIRA DE CARVALHO DIAS
AGRAVADO
: FLAVIO DE CARVALHO DIAS
AGRAVADO
: GABRIEL DE CARVALHO DIAS
ADVOGADOS
: EDUARDO
MENDES
DE
OLIVEIRA
PECORARO
-
SP196651
RENATO FERNANDES COUTINHO - SP286731
PEDRO OTAVIO DE CASTRO BOAVENTURA PACIFICO -
SP389737
DARLA MARTINS VARGAS - MT005300B
LOUISE SALINA WALVIS - SP452169
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE CÁLCULO.
MERA
ALEGAÇÃO.
VALOR
DA
EXECUÇÃO.
REDISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A revisão do entendimento da Corte local, de que a rediscussão do valor
da execução não se justifica porque houve mera alegação de erro de
cálculo, demandaria o reexame de fatos e de provas dos autos, o que é
inviável no recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e
negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
17/03/2026
23/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55317798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:24:03
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: f258c970-c22a-421f-a3aa-ca5f2919ef1e

Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55317798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:24:03
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: f258c970-c22a-421f-a3aa-ca5f2919ef1e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032221 - MT(2025/0328937-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FUTURO FOMENTO AGRICOLA
FALIDO
S/A
ADVOGADOS
: MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - RJ059384
FERNANDO PESSOA NOVIS - RJ172155
GUSTAVO DE FIGUEIREDO GSCHWEND - RJ169800
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI -
SP321754S
AGRAVADO
: ELZA JUNQUEIRA DE CARVALHO DIAS
AGRAVADO
: FLAVIO DE CARVALHO DIAS
AGRAVADO
: GABRIEL DE CARVALHO DIAS
ADVOGADOS
: EDUARDO
MENDES
DE
OLIVEIRA
PECORARO
-
SP196651
RENATO FERNANDES COUTINHO - SP286731
PEDRO OTAVIO DE CASTRO BOAVENTURA PACIFICO -
SP389737
DARLA MARTINS VARGAS - MT005300B
LOUISE SALINA WALVIS - SP452169
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE CÁLCULO.
MERA
ALEGAÇÃO.
VALOR
DA
EXECUÇÃO.
REDISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A revisão do entendimento da Corte local, de que a rediscussão do valor
da execução não se justifica porque houve mera alegação de erro de
cálculo, demandaria o reexame de fatos e de provas dos autos, o que é
inviável no recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e
negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ARCA FOMENTO AGRÍCOLA S.A. contra
a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, “a”, da Constituição
Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
assim ementado:
Documento eletrônico VDA54445458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:27
Código de Controle do Documento: 65b1dfbb-fc56-45ef-83c2-7f1b0a2d0718

“Direito processual civil. Agravo de instrumento. Impugnação ao
cumprimento de sentença. Excesso de execução. Ausência de memória de
cálculo. Cumprimento provisório de sentença. Recursos pendentes no STJ.
Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de memória de
cálculo discriminada e atualizada quanto ao excesso de execução alegado.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em:(i) verificar se a ausência de
memória de cálculo apresentada pelo executado, ao alegar excesso de
execução, impede o conhecimento da impugnação;(ii) determinar se é
admissível o cumprimento provisório da sentença, diante da pendência de
julgamento de recursos especiais pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).
III. Razões de decidir
3. O artigo 525, § 4o, do CPC exige que, ao alegar excesso de execução, o
executado apresente imediatamente o valor que entende devido, com
memória de cálculo discriminada e atualizada, requisito não atendido no
caso.
4. A jurisprudência consolidada reforça que a ausência de memória de
cálculo inviabiliza o exame da alegação de excesso de execução.
5. Quanto à admissibilidade do cumprimento provisório de sentença, o artigo
995, parágrafo único, do CPC estabelece que os recursos não possuem efeito
suspensivo, salvo determinação judicial específica, inexistente no caso dos
autos. Assim, a execução provisória é permitida, mesmo diante da
possibilidade de modificação futura pelo STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
‘É ônus do executado, ao alegar excesso de execução, apresentar de
imediato memória de cálculo discriminada e atualizada, nos termos do artigo
525, § 4o, do CPC, sob pena de rejeição da impugnação.’” (e-STJ fls.
)
555/556

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
618/625
No recurso especial, a parte recorrente alega violação dos seguintes
dispositivos com as respectivas teses:
(1) arts. 489, § 1o, III e IV, 1.022, II, do Código de Processo Civil,
defendendo negativa de prestação jurisdicional porque o Tribunal de origem não teria
enfrentado os seguintes pontos alegados: a) a suficiência da indicação do valor
excedente e dos critérios de cálculo para dispensar a memória formal e b) a
inadequação do cumprimento provisório de sentença diante da pendência de recursos
especiais sobre a
sucumbenciais e
quantificação/ônus
(2)
§ 4o, do CPC, sustentando que não é absoluta a exigência de
art. 525,
apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado quando a impugnação
indica de forma clara o valor que se entende correto e explicita os critérios utilizados.
Após as contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial foi
664/677
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
No tocante às omissões apontadas no acórdão estadual, o tribunal de
origem ao decidir os embargos de declaração, assim se manifestou sobre o alegado
excesso de execução e o cabimento do cumprimento provisório:

"(...)
Documento eletrônico VDA54445458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:27
Código de Controle do Documento: 65b1dfbb-fc56-45ef-83c2-7f1b0a2d0718

De oportuno, assevero que os precedentes do eg. Superior
Tribunal de Justiça invocados pela parte embargante não se aplicam ao caso
concreto, notadamente pelo elevado valor apontado como excesso de
execução na impugnação ao cumprimento de sentença, fato que torna
indispensável a juntada do demonstrativo atualizado do crédito que entende
ser devido, nos termos do
§4o, do CPC.
art. 525,
Ademais, sobre a suposta omissão quanto ao cabimento de ação
de cumprimento provisório de sentença, ressalto que o v. acórdão claramente
registrou que “não há qualquer evidência de que os recursos especiais
interpostos pelas partes tenham obtido efeito suspensivo, seja por previsão
normativa, seja por decisão judicial, consequentemente, a execução
provisória é plenamente admissível, mesmo diante da possibilidade de
modificação futura do julgado.”
Logo, não há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade
de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de
complemento, servindo a alegação de omissão como simples pretexto à
interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito
para fazer prevalecer suas pretensões, o que não é admitido pelo
ordenamento jurídico.
(...) " (e-STJ fls.
).
622/623

Nesse contexto, no que diz respeito à alegada negativa de prestação
jurisdicional - violação do artigo 1.022 do CPC -, agiu corretamente o tribunal de
origem ao rejeitar os embargos declaratórios por inexistir omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o
intuito infringente da irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via
inadequada.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PREVIDENCIÁRIAS.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENCERRAMENTO DO PLANO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO
DO
DO
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS.
ART. 489
CPC/2015.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
7/STJ.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de devolução de parcelas previdenciárias.
2. Ausentes os vícios do
do
rejeitam-se os
art. 1.022
CPC/15,
embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar
a prestação jurisdicional, inexiste a violação do
do
art. 489
CPC/15.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A incidência das Súmulas 5 e
prejudicam a análise do dissídio
7/STJ
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 2.183.495/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
28/11/2022,
30/11/2022.

Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu o seguinte:
Documento eletrônico VDA54445458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:27
Código de Controle do Documento: 65b1dfbb-fc56-45ef-83c2-7f1b0a2d0718

"(...)
O artigo 525, § 4o, do CPC estabelece de forma clara que, ao
alegar excesso de execução, o executado deve indicar imediatamente o valor
que considera correto, apresentando um demonstrativo discriminado e
atualizado de seus cálculos.
No caso em questão, observa-se que a agravante não apresentou
uma planilha detalhada e atualizada que demonstre o montante que
entende devido ou incontroverso, deste modo, a mera alegação de erro nos
cálculos apresentados pelo exequente não é suficiente para fundamentar a
rediscussão do valor da execução.
Assim, na ausência de um cálculo discriminado e atualizado que
comprove o valor considerado correto pela agravante, a manutenção da
decisão agravada se torna necessária e adequada.
(...)" (e-STJ fl. 560).

Com efeito, a revisão do entendimento da Corte local, de que a rediscussão
do valor da execução não se justifica porque houve mera alegação de erro de cálculo,
demandaria o reexame de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
No mesmo sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EXCESSO DE
EXECUÇÃO. ARTS. 524 E 525, § 1o, III, §§ 4o E 5o, DO CPC. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO VALOR QUE O EXECUTADO ENTENDE DEVIDO. ÔNUS DA
PARTE
EXECUTADA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
APLICAÇÃO DA
SÚMULA 7/STJ.
SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto por Bersa Produtos Gráficos EIRELI contra decisão que
inadmitiu recurso especial em cumprimento de sentença. A agravante
alegava que os cálculos apresentados pelo exequente eram deficientes, não
atendendo ao
do CPC, e que a ausência de documentos
art. 524
indispensáveis tornaria o título inexigível. O Tribunal de origem rejeitou a
impugnação por falta de apresentação, pela executada, do valor que
entendia devido, conforme
§ 4o, do CPC.
art. 525,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação
jurisdicional; (ii) verificar se a impugnação ao cumprimento de sentença
poderia ser acolhida diante da alegada insuficiência dos cálculos do
exequente; (iii) estabelecer se seria possível reexaminar, em recurso especial,
a suficiência dos documentos apresentados para instrução do cumprimento
de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem
examina de forma fundamentada e suficiente as questões suscitadas.
4. O
§ 4o, do CPC impõe ao executado o ônus de apresentar o valor
art. 525,
que entende devido, sob pena de rejeição liminar da impugnação.
5. A alegação de insuficiência ou incorreção dos cálculos do exequente exige
reexame do acervo fático-probatório, providência inviável em recurso
especial, conforme a Súmula 7/STJ.
6. A decisão agravada está alinhada à jurisprudência dominante do STJ
quanto à necessidade de memória discriminada de cálculo, atraindo a
aplicação da Súmula 83/STJ.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo em recurso especial não conhecido"
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.803.196/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
27/10/2025,
30/10/2025.

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA54445458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:27
Código de Controle do Documento: 65b1dfbb-fc56-45ef-83c2-7f1b0a2d0718

Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54445458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:27
Código de Controle do Documento: 65b1dfbb-fc56-45ef-83c2-7f1b0a2d0718

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.032.221 / MT
Número Registro: 2025/0328937-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00199790420178110055 00243561820178110055 10152893620228110055 10266358120248110000
199790420178110055 243561820178110055
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUTURO FOMENTO AGRICOLA
FALIDO
S/A
ADVOGADOS : MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - RJ059384
FERNANDO PESSOA NOVIS - RJ172155
GUSTAVO DE FIGUEIREDO GSCHWEND - RJ169800
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - SP321754
AGRAVADO
: ELZA JUNQUEIRA DE CARVALHO DIAS
AGRAVADO
: FLAVIO DE CARVALHO DIAS
AGRAVADO
: GABRIEL DE CARVALHO DIAS
ADVOGADOS : EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO - SP196651
RENATO FERNANDES COUTINHO - SP286731
PEDRO OTAVIO DE CASTRO BOAVENTURA PACIFICO -
SP389737
LOUISE SALINA WALVIS - SP452169
DARLA MARTINS VARGAS - MT005300B
Documento eletrônico VDA55295226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:52:35
Código de Controle do Documento: 4bb37aa5-d46e-4763-a7a8-0de3c37dd7e4

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:52:35
Código de Controle do Documento: 4bb37aa5-d46e-4763-a7a8-0de3c37dd7e4